Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001455-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
FRANCISCA CONCEIÇÃO LEITE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar de Urgência no 1016746-73.2019.8.11.0002 ajuizada por FRANCISCA CONCEIÇÃO LEITE, deferiu em parte a tutela de urgência e determinou que a requerida promovesse a redução do reajuste da mensalidade da requerente de modo que as faturas sejam reajustadas dentro do percentual de reajuste previsto para a faixa etária de 50 a 59 anos, mantendo-se o valor até o julgamento do feito, ou deliberação em contrário, devendo ocorrer a alteração da fatura no mês seguinte à citação da ação.
A princípio, consoante cediço, os contratos de plano de saúde coletivo não se submetem às limitações de reajustes impostos pelas Resoluções da ANS (Agência Nacional de Saúde).
Nestes termos, o STJ decidiu que “O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1155520/SP).
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida.
Outrossim, a divergência dos autos consiste em dirimir sobre a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo, em que a autora/agravada discute o aumento da mensalidade por motivo de mudança de faixa etária.
Sobre a referida matéria, em 04/06/2019, a Segunda Seção do STJ, por maioria, decidiu afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; b) ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp no 1715798/RS (Tema no 1016), Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
Assim, determino a suspensão da decisão recorrida e a suspensão do presente Agravo de Instrumento, até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos autos do mencionado REsp no 1715798/RS, devendo os autos aguardar na Secretaria desta C. Câmara.
Comunique-se o juízo singular para as providências necessárias.
Após o julgamento do referido Recurso Especial, à conclusão.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora